Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. VENDA CASADA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE CABIA À RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 699,40 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); b) condenar a recorrente a restituir na forma simples os valores descontado no valor de R$ 290,96 (duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), e c) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Pretensão da recorrente é a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Incumbe a parte autora a demonstração de forma inequívoca que não concordou com a contratação do seguro, que vem pagando para caracterização da venda casada. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.
4. Para que exista condenação em danos materiais é necessário a certeza do valor que foi efetivamente cobrado e pago pela consumidora, informação que inexiste nos autos (valor de R$ 145,48 segundo se alega pagos posteriormente ao cancelamento do contrato).
5. Declaração de inexistência de débito que deve ser mantida (valor que foi negativado - R$ 699,40), ante a ausência de prova da origem da dívida e da inadimplência da parte autora.
6. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa. Todavia, no caso dos autos, aplica-se a Súmula 385 do STJ, em razão das negativações preexistentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a súmula no 385 do STJ e, por consequência, afastar a condenação em danos morais. Afasto também, a condenação em danos materiais, em razão da ausência de provas do desconto e pagamento indevido, mantendo-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 699,40 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NOELMA MARQUES - CPF: 523.138.671-53 (RECORRENTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020